Tribunal: TJSP
Processo: 0007273-67.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
ção determinada por este relator - Intimação do apelante, na pessoa de seu advogado, para suprir a insuficiência em 5 dias - Não atendimento - Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido - DECRETO DE DESERÇÃO, à luz do artigo 1.007, § 2.o, do Código de Processo Civil - REJEIÇÃO LIMINAR, conforme autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 0007273-67.2023.8.26.0602; Relator (a): M.A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. I (DP2); Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 31/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

M.A. Barbosa de Freitas

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. I (DP2)

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

31/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – Recolhimento a menor das custas de preparo constatado pelo cartório do Juízo a quo - Complementação determinada por este relator - Intimação do apelante, na pessoa de seu advogado, para suprir a insuficiência em 5 dias - Não atendimento - Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido - DECRETO DE DESERÇÃO, à luz do artigo 1.007, § 2.o, do

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – Recolhimento a menor das custas de preparo constatado pelo cartório do Juízo a quo - Complementação determinada por este relator - Intimação do apelante, na pessoa de seu advogado, para suprir a insuficiência em 5 dias - Não atendimento - Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido - DECRETO DE DESERÇÃO, à luz do artigo 1.007, § 2.o, do Código de Processo Civil - REJEIÇÃO LIMINAR, conforme autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.